Tribunal: TJPA
Processo: 0000126-74.2007.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000126-74.2007.8.14.0055

APELANTE: WALLACE TAYLOR DE OLIVEIRA LIMA, VICENTE ARAUJO FILHO, CLEOCILENE CAMPOS DE OLIVEIRA

APELADO: RAIMUNDO SABBA GUIMARAES NETO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DO RÉU NÃO COMPROVADA - INDENIZAÇÕES NÃO DEVIDAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Tratando-se de responsabilidade civil subjetiva, faz-se necessária a comprovação do elemento subjetivo da conduta (culpa ou dolo) para que reste configurado o dever de indenizar.

2.

Hipótese dos autos em que inexistente prova inequívoca, tanto testemunhal quanto documental ou pericial, que corroborem um juízo de certeza de que o requerido tenha agido de maneira culposa ou dolosa para a ocorrência do acidente, restando impossibilitada a sua condenação ao pagamento de indenização aos requerentes.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES (PROCESSO Nº 0000126-74.2007.8.14.0055)
proposta por
VICENTE ARAÚJO FILHO
,
CLEOCILENE CAMPOS DE OLIVEIRA
e
WALLACE TAYLOR DE OLIVEIRA LIMA
, menor impúbere, representado por sua genitora (Cleonice Campos de Oliveira), em face de
RAIMUNDO SABA GUIMARÃES NETO
, tendo a sentença julgado improcedente o pedido dos Requerentes, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Os Requerentes afirmam, em síntese, que formam uma unidade familiar (companheiro, mãe e filho) e que foram vítimas, em conjunto, de um sinistro de trânsito. Que na data de 17/09/2006, às 17h:15min, transitavam pela BR 010, Rodovia Belém Brasília, no sentido Santa Maria do Pará e São Miguel do Guamá, em uma motocicleta CG Titan 125 cc, placa JTA 6120, conduzida pelo Sr. Vicente, devidamente habilitado para tal, em velocidade normal e na sua faixa de trânsito, quando próximo a entrada do Ramal da Bacabeira foram atingidos por trás pelo veículo Peugeot 206, 1.4 Flex, placa DUD 4139, de propriedade do Requerido, o qual, segundo populares, estava ao celular no momento da colisão, tendo ainda “ziguezagueado” na pista logo antes do acidente.

Desse modo, com o choque ocasionado pelo acidente, os Requerentes foram lançados ao chão muitos metros a frente, sofrendo lesões graves. Ademais, segundo os Autores, o Requerido não prestou qualquer assistência complementar aos Requerentes, sendo que o Sr. Vicente se encontrava impossibilitado de trabalhar por conta do sinistro.

Desta feita, os Requerentes pugnaram pela procedência da ação em comento, a fim de que o Requerido fosse condenado ao pagamento de reparação ao Requerente Vicente Araújo Filho, a título de dano moral, material e lucros cessantes, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), à Requerente Cleonice Campos de Oliveira, a título de dano moral, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e ao Requerente Wallace Taylor de Oliveira Lima, a título de dano moral, no valor de R$35.000,00 (trinte e cinco mil reais).

O Requerido apresentou Contestação de ID Num. 4651821 – Pág. 1/21.

Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos dos Autores (ID Num. 4651834 - Pág. 1/4):

Desta forma, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial para, em consequência EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487,1, do CPC
.

Os Requerentes interpuseram Recurso de Apelação (ID Num. 4651835 – Pág. 1/12), sustentando que a sentença necessita de reforma, aduzindo que houve o reconhecimento de culpa do Apelado pela própria confissão em petição assinada por advogado habilitado, bem como que a materialidade e autoria estão devidamente comprovadas, enquanto que os danos restaram demonstrados e provados por fotografias, laudos e receitas juntados aos autos.

Ademais, os Recorrentes argumentaram que a culpa do agente é verificada pela falta de atenção ao dirigir veículo em velocidade não compatível, e, que devido à fuga do local, não se submeteu ao exame pericial para verificação da dosagem alcoólica. Outrossim, os Apelantes afirmaram que o nexo de causalidade está representado pela conduta do Apelado, que, além da inobservância das regras de trânsito, possivelmente, suas condições para dirigir não eram das melhores.

Por derradeiro, asseveraram que a testemunha Cleocilene, em virtude do choque na cabeça, não pode relatar o fato ao juízo. Assim, o Apelante aduziu que a prova inequívoca do fato está consubstanciada pela materialidade e autoria comprovadas.

O Requerido apresentou Contrarrazões Recursais (ID Num. 46511837 – Pág. 1/19), refutando em todos os seus termos as razões apresentadas pelo Autor.

Parecer do MPPA de Num. 5178542 - Pág. 01/04 pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de junho de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do presente recurso de apelação.

No caso em comento, verifica-se que resta incontroverso que a parte requerente e a parte requerida envolveram-se em um acidente na BR-O1O e deste acidente houve prejuízo a parte requerente, cingindo-se a discussão acerca da culpa pelo ocorrido.

Isto, considerando que, no caso em comento, trata-se de responsabilidade civil subjetiva, fazendo-se necessária a comprovação do elemento subjetivo da conduta (culpa ou dolo) para que reste configurado o dever de indenizar, o que não restou evidenciado nos autos em epígrafe.

Nessa senda é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DO RÉU NÃO COMPROVADA - INDENIZAÇÕES NÃO DEVIDAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Compulsando os autos, resta incontroverso, pela dinâmica do acidente, que o veículo do Réu atropelou o Autor; porém, em observância ao conjunto probatório colacionado aos autos, tal fato não poderá ser imputado ao Réu, que não agiu com culpa
. É certo que, nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo o momento, ter domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, contudo,
em fiel observância ao devido processo legal, tenho que não restou comprovada a conduta ilícita imputada ao Réu, ora Apelado, elemento indispensável à configuração de sua responsabilidade civil
.

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-PA - AC: 00020881420128140070 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 25/10/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/10/2018) (grifos nossos).

De fato, a parte requerente trouxe para audiência somente a testemunha João de Deus dos Santos Silva, o qual disse que não viu o momento da "batida" e que avistou o acidente de longe. Por sua vez, a requerente Cleocilene Campos de Oliveira nada soube dizer, tendo em vista não se recordar o que aconteceu no momento do acidente.

Assim, verifico a inexistência de prova inequívoca, tanto testemunhal quanto documental ou pericial, que corroborem um juízo de certeza de que o requerido tenha agido de maneira culposa ou dolosa para a ocorrência do acidente, restando impossibilitada a sua condenação ao pagamento de indenização aos requerentes.

No mesmo sentido, transcrevo trecho do parecer ministerial referente à análise das provas dos autos:

Ab initio, no que concerne às alegações de suficiência das provas apresentadas pelos Requerentes, verifica-se que, analisando o contexto probatório elencado aos autos, em conformidade com o art. 373, inciso I, do CPC, os Apelantes não se desincumbiram, de forma satisfatória, do ônus de comprovar a culpa ou o dolo do Apelado no sinistro ocorrido.

Nessa toada, em que pese os Recorrentes terem atestado a ocorrência da conduta, do dano e do nexo de causalidade – o que fora evidenciado pelos Laudos Médicos e Boletim de Ocorrência anexados aos autos -, não houve a comprovação do elemento subjetivo (dolo ou culpa) para a caracterização da responsabilidade civil do Recorrido.

Ademais, consoante o Termo de Audiência de Instrução e

Julgamento (ID Num. 4651826 – Pág. 1/7), foi apresentada somente uma testemunha do fato, concernente ao Sr. João de Deus dos Santos Silva, que, por sua vez, em seu depoimento, afirmou que viu o acidente de longe e que não viu o Requerido no local.

Ademais, é oportuno destacar que também não houve a realização de perícia do local do acidente.

Desta feita, considerando que, no caso em comento, trata-se de responsabilidade civil subjetiva, faz-se necessária a comprovação do elemento subjetivo da conduta (culpa ou dolo), o que não restou evidenciado nos autos em epígrafe.

Feitas essas considerações e ausentes elementos de prova suficientes a atestar a culpa do réu pelo acidente, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, seguindo o parecer ministerial,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/08/2023